Tribunal: TJPA
Processo: 0004236-38.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004236-38.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

1-
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária condenou o Estado do Pará ao pagamento adicional de interiorização 50% do soldo atual e futuro do militar até o julgamento do mérito da demanda;

2- A concessão da tutela de urgência prevista no art.300 do CPC prevê dentre outros requisitos, a probabilidade do direito o que não ocorreu no caso em exame uma vez que declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

3-
Agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
(ID 7342318) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (ID 7342319– Pág. 4-6) proferida pelo juízo da Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação ordinária
(processo nº 0001621.33.2017.8.14.0014),
que concedeu tutela antecipada determinando o pagamento do adicional de interiorização 50% do respectivo soldo atual e futuro até o julgamento do mérito da demanda.

Em suas razões, o agravante narra que foi ajuizado contra si, Ação Ordinária visando o pagamento de adicional de interiorização com valores retroativos e incorporação definitiva no soldo do autor.

Aduz que o juiz de primeiro grau deferiu a tutela provisória determinando o pagamento da referida gratificação até o julgamento meritório da ação. Contra essa decisão interpôs o presente recurso.

Suscita a
prejudicial de inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao fim, o provimento do agravo.

Junta documentos (ID. 7342319 - Pág. 2-6, ID.

7342320- Pág.1-7,ID

7342321 - Pág. 1-8,ID.

7342322 - Pág. 1-8/ID

7342323 - Pág. 1-10,ID.

7342324 - Pág. 1).

Despacho determinando a intimação do agravante para juntar a cópia da procuração outorgada do patrono do agravado (ID 7342324 - Pág. 5). Petição juntando a procuração
ad judicia
(ID.

7342324 - Pág. 7-8).

Despacho (ID 7342324 - Pág. 10) determinando o sobrestamento do feito.

Digitalização dos autos físicos para eletrônicos (ID. 7342325 - Pág. 1).

Retirado o sobrestamento, os autos retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na origem, concedendo a tutela, cujo dispositivo ora transcrevo:

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que o ESTADO DO PARÁ promova o pagamento do Adicional de Interiorização ao requerente, no patamar de 50% do seu respectivo soldo atual e futuro, de acordo com os reajustes que for ocorrendo, na forma do art.1º da Lei 5652/91, até o julgamento do mérito dos pedidos da presente ação.

Ora, sabe-se que para o deferimento de tutela provisória de urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, tais requisitos não restam demonstrados pelas razões que passo a expor:

Conforme relatado anteriormente a decisão atacada concedeu a tutela de urgência, condenando o Agravante ao pagamento do adicional de interiorização, até julgamento definitivo da ação de origem.

Ocorre que, contra os dispositivos constitucional e legal que previam o pagamento do adicional de interiorização, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA) que em julgamento realizado em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, foi declarada a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

Nesse compasso, no caso ora em análise, verifico que resta ausente um dos requisitos para a concessão da tutela, qual seja, a
probabilidade do direito
, porquanto a decisão combatida se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

É o voto.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022